Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735954-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA AGRAVADO: EDUARDO QUEIROZ ALVES DESPACHO VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS e GERALDO MAGELA ROSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Sustentam que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incide o enunciado 211 da Súmula do STJ. Aduzem que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 41351231 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados WILLER TOMAZ, inscrito na OAB/DF sob o no 32.023, RICARDO ALBUQUERQUE BONAZZA, inscrito na OAB/DF sob o no 52.680 e VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, inscrito na OAB/DF sob o no 13.398. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018